Tribunal: TJES
Processo: 5001312-64.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001312-64.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO AZEVEDO SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001312-64.2025.8.08.0061

ORIGEM: Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CARLOS ANTONIO AZEVEDO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. AJUDA DE CUSTO. PRECEDENTES TJES. COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por CARLOS ANTONIO AZEVEDO SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o autor postula o recebimento da Ajuda de Custo prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972, em razão de ter sido matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS, no ano de 2020, com deslocamento de sua sede funcional original para frequência ao curso,

por necessidade de serviço, sem que tivesse recebido a indenização legalmente devida.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar a Ajuda de Custo relativa à matrícula e conclusão do CHS ocorrido no ano de 2020, calculada com base no subsídio percebido pelo militar à época, na forma do art. 40, II, da Lei 2.701/72, acrescida de correção monetária e juros de mora nos moldes aplicáveis à Fazenda Pública.”

(3). O requerido interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o recorrido não cumpriu os requisitos legais para receber o benefício objeto da lide, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(3). A sentença deve ser mantida. Comungo do mesmo entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que a parte autora, ora recorrida, se matriculou no curso de habilitação de sargentos, sendo transferido de seu batalhão para a academia de polícia, como se depreende do trecho da sentença a seguir: “
Os documentos juntados demonstram, sem qualquer controvérsia, que o autor foi regularmente matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2020, tendo sido transferido do 9º Batalhão da Polícia Militar, situado em Cachoeiro de Itapemirim, para a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo – APM/ES, localizada em Cariacica, conforme publicação constante do BGPM nº 038/2020, permanecendo afastado de sua sede funcional durante a realização do curso. Posteriormente, com o encerramento das atividades presenciais do curso, foi determinado seu retorno à unidade de origem, conforme BGPM nº 046/2020.”

(4). Dito isso, verifico que a matrícula não foi realizada por interesse próprio do requerente, como sustenta do estado requerido, e sim pela necessidade de serviço inerente à realização do curso por si só, de modo que os demais requisitos da Lei Estadual nº 2.701/1972, em conjugação com a disciplina remuneratória introduzida pela Lei Complementar nº 420/2007, foram devidamente preenchidos.

(5). No tocante a interpretação restritiva que limita o cálculo ao soldo, verifico que a reformulação do regime remuneratório nas categorias militares, concretizada pela Lei Complementar nº 420/2007 do Estado do Espírito Santo, unificou diversas parcelas remuneratórias e vantagens em subsídio único, sendo legítima e correta a utilização deste parâmetro para o cálculo das verbas indenizatórias, incluindo a ajuda de custo. Tal entendimento encontra respaldo também no artigo 1º da Medida Provisória nº 2.215-10/200. Assim, a tese da defesa que tenta restringir a base do cálculo ao antigo soldo carece de fundamento legal e prático, sendo superada pela modernização do regime jurídico e pela jurisprudência prevalente que reconhece o subsídio como remuneração global para efeito de cálculos indenizatórios, promovendo a equidade e observância do direito do militar beneficiário (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO C MARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

(6). Dessa forma, o Juízo de origem acertadamente reconheceu o direito à ajuda de custo com cálculo sobre o subsídio e em dobro, razão pela qual entendo não merecer reforma a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

O autor pleiteia o pagamento de ajuda de custo em realização do deslocamento para se submeter ao curso de formação e aperfeiçoamento, visando, nitidamente, a ascensão na carreira militar.

Cumpre ressaltar que a remuneração, vencimentos, indenizações e proventos dos policiais militares do Estado do Espírito é regulada pela Lei Estadual nº 2.701/1972.

A referida Lei, em seu art. 38 e seguintes, estabelece as diretrizes a respeito da ajuda de custo, objeto dos presentes autos. Confira-se:

“CAPÍTULO II Da Ajuda de Custo Art. 38 – Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede. Parágrafo único – A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento. Art. 39 – O PM terá direito à Ajuda de Custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente com o seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do art. 39 desta Lei. Art. 40 – A Ajuda de Custo devida ao policial militar será igual: I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente; II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente. Parágrafo único – Os dependentes a que se refere o inciso II deste artigo são os constantes dos arts. 46 e 111 desta Lei. Art. 41 – Não terá direito à Ajuda de Custo o policial militar: I – movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública; II – desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do art. 38 desta Lei. III – designado por escola, centro de instrução ou curso com duração igual ou inferior a 30 (trinta) dias.”

Portanto, nota-se que o benefício discutido nestes autos é devido, em suma, nas hipóteses em que o policial militar for deslocado para outra localidade por conveniência do serviço, ou seja, por determinação da Administração Pública, o que não é o presente caso.

Vê-se que o autor foi matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) para atender ao interesse próprio de promoção, pois segundo o artigo 9º, inciso VI da LC nº 911/2019, tal curso é pré-requisito para que o 1º Sargento PM possa ser promovido à graduação de Subtenente PM.

Conforme se infere do mencionado art. 41, o militar não terá direito a ajuda de custo quando a movimentação for por interesse próprio. É o caso dos autos, considerando que o autor expressamente informa na inicial que a matrícula no curso ocorreu para fins de progressão na carreira.

Assim, em momento algum restou comprovado nos autos que o recorrido fora matriculado no curso em questão por exigência do comando da Polícia Militar, ou por conveniência do serviço, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC).

Tal fato, consequentemente, afasta o pagamento da indenização pretendida pelo não atendimento dos requisitos legais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para ser julgado improcedente o pedido contido na inicial.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial.